Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702145-16.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO ANTONIO DA CRUZ, FÁTIMA DOMINGAS RODRIGUES DA CRUZ AGRAVADO: WESLEY CRISTIAN FERREIRA, SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JAIRO ANTÔNIO DA CRUZ e FÁTIMA DOMINGAS RODRIGUES DA CRUZ, contra a decisão proferida na Ação de Despejo ajuizada em desfavor de WESLEY CRISTIAN FERREIRA e SAMIR DA CONCCEIÇÃO DOS SANTOS que indeferiu o pedido para desocupação do imóvel localizado na Rua 34 Sul, Lote 8, Loja 5 – Águas Claras/DF. Os agravantes narram que adquiriram imóvel comercial com contrato de locação em curso. Informam a inadimplência contratual por parte do locatário, primeiro agravado, que sublocou o imóvel ao segundo agravado sem consentimento prévio ou por escrito dos antigos proprietários. Aduzem que aguardaram o término do período estabelecido no contrato de locação para o ajuizamento da ação de despejo. Defendem que mesmo diante do descumprimento da cláusula contratual que veda a sublocação (cláusula 13) e do inadimplemento por falta de pagamento por parte do locatário, não obtiveram êxito em reaver o bem. Apontam equívoco na decisão agravada quanto à aplicação da Lei n.o 8.245/1991. Ofertam caução, conforme art. 59, parágrafo 1o, da Lei n.o 8.245/91. Invocam o prejuízo financeiro pela ocupação dos imóveis sem a devida contraprestação. Requerem a concessão de liminar para ser determinada a imediata desocupação do imóvel. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Preparo providenciado. É o relatório. Decido. Inicialmente, é necessário destacar o cabimento da interposição do presente instrumento, uma vez reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inciso I do rol do art. 1.015 do mesmo Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. A seu turno, a concessão da tutela de urgência está condicionada ao atendimento das condições declinadas no art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os agravantes almejam o deferimento liminar do despejo em desfavor dos agravados, negado pelo Juízo a quo, sob os seguintes fundamentos (ID 42136187): “Trata-se de ação de despejo com pedido de liminar. No presente caso, denota-se que se trata de um contrato de locação comercial firmada entre Luis Antônio Gontijo e Wesley Cristian Ferreira que teve início em 01/08/17 e término em 31/07/22 (id. 142106180). Segundo a inicial, ao formalizarem a compra do imóvel em 15/09/22, os requerentes notificaram o primeiro requerido informando que não teriam interesse na renovação do contrato de locação (doc. 3). Acrescentaram que, próximo do término do período de 05 anos do contrato celebrado, o primeiro requerido, sublocou o imóvel, inadimplindo o contrato de locação, para o Samir da Conceição dos Santos. Pois bem, o artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91, dispõe ser cabível a concessão de liminar para desocupação de imóvel em quinze (15) dias, inaudita altera pars, ao término do prazo da locação não-residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. Resta evidente, portanto, a oposição dos novos proprietários à permanência do locador no imóvel, manifestada através da propositura de ação de despejo, contudo, fora do prazo estipulado pela lei. Assim, não há que se falar em concessão de liminar de despejo. Citem-se os réus para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC”. A decisão agravada fundamentou sua recusa em deferir o despejo baseando-se na previsão do art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei n.o 8.245/91. Embora seja possível, em tese, a concessão da tutela de urgência nas ações de despejo em casos diversos daqueles previstos na Lei de Locação, desde que presentes os elementos exigidos no art. 300 do CPC, é certo que o cenário fático do presente feito impede que a medida de urgência seja deferida nesta via estreita de apreciação judicial, sem que antes se estabeleça o devido contraditório e a ampla defesa. O contrato de locação apresentado pelos agravantes no ID 142103180, porquanto faça referência ao mesmo imóvel descrito na Escritura Pública de Compra e Venda de ID 42136187, apresenta como locador pessoa distinta daquelas que venderam o bem aos agravantes, no caso, o senhor Luís Antônio Gontijo. Os recibos apresentados pelo sublocatário, segundo agravado, ademais, atestam ser o senhor Luís Antônio quem recebia os aluguéis (ID 142103182 – Pág. 9), com ciência e anuência da relação entre os agravados (ID 142106182 – Pág. 3). Sem prejuízo, apesar de a notificação para desocupação do imóvel comercial ter sido enviada ao locatário original pelos antigos proprietários (ID 42136187 – Pág. 33), tramita a ação declaratória ajuizada pelo sublocatário onde também não há comprovação de que o contraditório foi estabelecido (ID 142106182 – Pág. 1). Não há esclarecimentos suficientes da relação entre os antigos donos do imóvel comercial e o locador ostentado no contrato, bem como da relação deste com o sublocatário, segundo agravado. Nesse contexto, há que serem corroboradas as razões de decidir da decisão agravada, porquanto há aparente existência de ajustes em relação ao imóvel locado que não estão suficientemente esclarecidos para uma imediata ordem de despejo. Portanto, a presente hipótese exige prudência e espera pelas contrarrazões da parte agravada. Noutro giro, o perigo de dano financeiro foi sugerido de forma genérica. E, inexiste demonstração de como eventual débito locatício irá comprometer o resultado útil do processo, notadamente porque após o contraditório haverá, se for o caso, satisfação da pretensão dos agravantes. Feitas estas considerações, tem-se que ausentes os requisitos autorizados da urgência requerida. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo agravado. Solicitem-se as informações que julgar pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator